Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-33.2018.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001011-33.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ERONILDO JOSE DA SILVA - CPF: 080.034.934-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JONATA GONCALVES DA SILVA - CPF: 074.440.211-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA APREENDIDA, ASSIM COMO OS PETRECHOS ENCONTRADOS, ERAM UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RÉU REINCIDENTE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO –
3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO 52 DO TJMT –
4) RECURSO DESPROVIDO
.

1) Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como ante a apreensão de mais de 07 (sete) quilos de maconha, além de duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares, tudo a evidenciar a mercancia da droga.

2) Impõe-se a manutenção da pena fixada ao réu, se devidamente justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime (quantidade de droga), bem como comprovada a reincidência.

3) A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela reincidência, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da lei de drogas) (Enunciado Criminal nº 52- TJMT).

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-j

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eronildo José da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 382-11.2008.811.0008, Código: 34062, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia, condenando-o à pena de
07 (sete) anos e (04) quatro meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
. (Id. 3956545).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 35834995), o apelante pleiteia
a)
a absolvição, sob a alegação de ausência de provas, em relação a prática do crime de tráfico de entorpecentes;
b)
a redução da pena para o seu mínimo legal;
c)
aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada. (Id. 35834996).

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento
do recurs
o defensivo. (Id. 41352472-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020